Tribunal: TJDFT
Processo: 0705529-10.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO. FATO GERADOR. TERMO INICIAL. RECURSO REPETITIVO. Comprovado o nexo de causalidade entre a lesão experimentada e a atividade laboral do autor, além da redução da capacidade permanente para o trabalho, mostra-se devida a concessão do auxílio acidente. Faz jus à percepção do auxílio-acidente o segurado que demonstrar que, no momento do acidente, detinha a qualidade de beneficiário. O termo inicial do benefício previdenciário decorrente de incapacidade laboral é a data do requerimento administrativo ou, subsidiariamente, a data da citação. Tema no 626 do Superior Tribunal de Justiça.